Tribunal: TJMT
Processo: 0016208-23.2018.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016208-23.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON RUI MACIEL SAMPAIO - CPF: 021.686.791-69 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OERKSON DE OLIVEIRA PANTALEAO (ASSISTENTE), LEONARDO ALMEIDA (ASSISTENTE), JÚLIO PROENÇA (ASSISTENTE), NIVALDO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 010.496.861-36 (ASSISTENTE), GABRIEL TAMBURRINO FEITOSA - CPF: 019.251.041-09 (ASSISTENTE), PERIK PABLO SILVA CAMPOS - CPF: 039.636.761-59 (ASSISTENTE), LUCIANO DE OLIVEIRA PANTALEAO - CPF: 603.726.301-97 (ASSISTENTE), OERKSON DE OLIVEIRA PANTALEAO - CPF: 994.111.131-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON RUI MACIEL SAMPAIO - CPF: 021.686.791-69 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DECOTE DA QUALIFICADORA “MOTIVO FÚTIL” – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO IV DO §2º DO ARTIGO 121 CP – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 2/TCCR/TJMT - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Frente à possibilidade da dúvida, torna-se necessário avaliar sobre o princípio do
in dubio pro societate,
uma vez que não se pode operar absolvição sumária ou impronúncia diante da menor possibilidade de autoria. Com isso, torna-se obrigatória que seja o réu levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Segundo Vitor Eduardo Rios Gonçalves, motivo fútil é “
o motivo pequeno, insignificante, ou seja, deve ser reconhecido quando houver total falta de proporção entre o ato homicida e sua causa”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelo
Ministério Público
e pela
Defensoria Pública
,

em face de decisão que pronunciou o réu
Jefferson Rui Maciel Sampaio
, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, bem como afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id.179236815).

O Ministério Público pleiteia que o recorrido seja pronunciado nos termos da exordial acusatória, qual seja, nas penas do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (Id. 179236826).

Manifestando-se em contrarrazões, a Defensoria Pública,
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 179236828).

Por sua vez, a Defensoria Pública pugna pela absolvição sumária, ao argumento de que o réu agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, almeja a exclusão da qualificadora do motivo fútil (Id. 179236821).

Em contrarrazões, a representante ministerial de piso, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 179236825).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 179236830).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa do réu (ID 180781650).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia:

Consta no presente Inquérito Policial que, no dia 04/03/2018, por volta das 22h5Ornin, na Rua Paranapuã, em frente a residência de n° 56, Bairro Praeiro, nesta cidade, a vitima Oerkson de Oliveira Pantaleão, conhecido por "Dito-, estava na companhia do denunciado JEFERSON RUI MACIEL SAMPAIO e de alguns amigos jogando baralho, fazendo um churrasco e ingerindo bebidas alcoólicas, quando o denunciado JEFERSON RUI iniciou uma discussão com a vitima Oerkson por causa do jogo de baralho. Denunciado e vítima começaram a proferirem xingamentos entre si e partiram para vias de fato, agredindo-se mutuamente. Contudo, JEFERSON RUI entrou na residência, pegou uma faca e foi na direção da vitima Oerkson e, repentinamente, desferiu golpes de faca contra Oerkson, atingindo-o por 2 (duas) vezes, sendo na região torácica direita e região espondiliana, que lhe ocasionaram lesões gravíssimas no lobo pulmonar superior direito e perfuração de quarto espaço intercostal, causando a morte da vitima Oerkson de Oliveira Pantaleão por choque hipovolêmico, conforme descrito no Laudo Pericial de fls. 47/62. O crime foi cometido por motivo fútil, sem que existisse qualquer motivação relevante para a prática, após uma discussão banal entre o denunciado e a vitima. O crime foi praticado por meio que dificultou a defesa da vítima, pois Oerkson de Oliveira Pantaleão foi atingido de maneira repentina e inesperada, não esperando ser atacado por golpes de faca, não podendo esboçar qualquer gesto de defesa” (Id.179236756).

O Magistrado ao sentenciar afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pronunciando o réu apenas

pelas

sanções do art. 121, §2º, II, do Código Penal (179236815).

A defesa de Jefferson Rui Maciel Sampaio busca a absolvição sumária por legítima defesa e, subsidiariamente, pela exclusão da qualificadora do motivo fútil, sob o argumento de que diante do desentendimento prévio entre as partes afasta-se a futilidade.

A legítima defesa prevista no artigo 25 do CP, é uma excludente de antijuridicidade, entretanto para seja configurado é preciso que o agente use
moderadamente de meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, conforme prevê o artigo 23, II, do CP.

Ao analisar os autos, percebem-se desencontros entre as provas angariadas e tese da defesa. O réu em seu depoimento alega ter efetuado um único golpe de faca na vítima, entretanto, o laudo de Necropsia atesta ter a vítima recebido dois golpes de faca, um na região torácica direita e o outro na região espondiliana, vejamos:

“LESÕES: Ao exame externo: presença de cogumelo de espuma exteriorizando em cavidade oral. ferimento perfuroinciso 1: região torácica direita. Ferimento perfuroinciso 2: região espondiliana. Escoriações: região frontal, cotovelo direito e face dorsal da mão direita. Ao exame interno: cabeça: sem interesse médico legal. Tórax: rebatido plastão condro estemal, sendo observado perfuração de segundo espaço intercostal direito. Após abertura da cavidade torácica evidenciado hemotórax volumoso à direita, lesão transfixante em lobo pulmonar superior direito e perfuração de quarto espaço intercostal (posteriormente). Obs: ferimento perfuroimciso 2 perfurou apenas musculatura em região espondiliana (não penetrou em cavidade (Id. 179236759).

Em laudo o médico perito consignou que “
a
pós abertura da cavidade torácica evidenciado hemotórax volumoso à direita, lesão transfixante em lobo pulmonar superior direito e perfuração de quarto espaço intercostal (posteriormente)”
, evidenciando que face ao tamanho da lesão, evidenciado estava que havia intenção homicida, o que descaracteriza brutalmente a tese de legítima defesa.

A testemunha Gabriel Tamburrino Feitosa, em juízo, demonstrou em sua narrativa que o réu apresentou uma reação desproporcional, vejamos:

“(...)
Estavam na mesa de jogo Nivaldo, a vítima, o réu Jefferson e o declarante. O declarante esclarece que não viu o momento em que Jefferson pegou a faca, pois pela boa amizade que tem com ele, conseguiria impedir que fizesse algo. O réu toma a cerveja dele, mas não mexe com drogas nem tem envolvimento com brigas. Depois do desferimento da facada, gritou com o réu, que se afastou e soltou a faca do lado da grama de onde a vítima caiu. A vítima

ficou em pé por uns instantes, colocou a mão na barriga, deu alguns passos e caiu(...)(Id.179236815).

Em todos os meios de provas, ficou evidente que as partes se envolveram em uma discussão devido a uma discordância durante uma partida de baralho. No entanto, não foi observada nenhuma reação da vítima que envolvesse o uso de qualquer arma capaz de colocar em perigo a integridade física do réu.

Assim, verifica-se a materialidade e indícios de autoria, consoante se extrai do conjunto probatório, especialmente, no boletim de ocorrência nº 2018.73319 (Id. 179236756- págs. 8/9), termos de declarações (Id. 179236756- págs 3/16), certidão de óbito (179236756- págs 16), Laudo de Necropsia (Id. 179236756- págs. 18/20, id. 179236759- págs. 1/23, Id. 179236760 págs. 1/21 e Id. 179236761 págs. 1/8.

Ademais, importante ressaltar que os crimes dolosos contra a vida, sempre prevaleceram o interesse do bem público, por essa razão, primordial a submissão ao Tribunal do Júri. O Magistrado somente poderá proferir sentença de impronúncia se não existirem provas ou indícios da autoria.

Nesse sentido temos entendimento deste E.Tribunal de Justiça vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRONÚNCIA – INVIABILIDADE – NÃO SATISFAÇÃO DO STANDARD PROBATÓRIO EXIGIDO PARA A SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o princípio
do in dubio pro societate prevaleça
na primeira fase dos processos por crimes dolosos contra a vida, é inviável a pronúncia do acusado, e sua consequente submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, à míngua de indícios suficientes de autoria em relação a ele.

(N.U 0030183-20.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda
Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)”.

Da mesma forma, não há de se falar em decote da qualificadora de motivo fútil, visto que a motivação da desavença, desentendimento banal ocorrido durante um jogo de baralho, foi desproporcional em relação ao resultado final homicídio.

Segundo Vitor Eduardo Rios Gonçalves, motivo fútil é “
o motivo pequeno, insignificante, ou seja, deve ser reconhecido quando houver total falta de proporção entre o ato homicida e sua causa”.

Temos entendimentos em nosso Tribunal de Justiça a respeito do tema, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL, (ART. 129, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
AFASTAR AGRAVANTE REFERENTE AO
MOTIVO FÚTIL (ART.
61, 61, INC. II, ALÍNEA “A”, DO CP) – INADMISSIBILIDADE – CONDUTA PRATICADA EM RAZÃO DE DESAVENÇA ANTERIOR –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA INTERPOSIÇÃO DO APELO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA QUANTO AO TRABALHO DO ADVOGADO DECORRENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RESP. N. 1656322/SC DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A denúncia e as provas produzidas nos autos evidenciam que a apelante agrediu a vítima, por suposta desavença anterior a data do fato.

É cabível a complementação de honorário se também houve a atuação do defensor dativo na seara recursal, em sintonia com a disposição contida no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, incumbindo ao tribunal a fixação de novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

(N.U 0000778-40.2014.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

O Ministério Público ao recorrer da decisão que entendeu pela exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, demostra em seus argumentos que o fato do ataque inesperado e na surpresa, por si só caracteriza a mencionada qualificadora, devendo assim ser a mesma acolhida.

A decisão recorrida, não deixou demonstrado que a vítima tenha começado a briga com o réu, o que temos é o depoimento da testemunha ocular Nivaldo Sousa dos Santos, em fase policial afirmando ter sido o réu quem iniciou as agressões físicas.
In verbis:

(...) Que o depoente e GABRIEL tentaram cessar a discussão entre a vitima e JEFFERSON, porém eles não paravam e então, JEFFERSON tentou agredir a vitima com um chute, mas escorregou e caiu, ocasião em que a vitima o agrediu com um chute; Que JEFFERSON enfurecido adentrou a área da churrasqueira, pegou uma faca e se deslocou em direção à vítima; Que o depoente tentou impedir JEFFERSON de agredir a vitima, sendo que estava no meio dos dois, porém percebeu quando JEFFERSON desferiu um golpe com a faca que atingiu o peito da vitima; (...)(Id.179236757 págs3/4 ).

Em fase judicial a testemunha confirmou seu depoimento vejamos:

“No dia dos fatos estavam bebendo cerveja. A vítima foi ao local por intermédio do declarante. Estavam jogando truco espanhol, jogo que é comum fazer brincadeiras, gritar, bater na mesa. Estavam apostando apenas 5 reais, para pagar a cerveja. O declarante fazia dupla com a vítima no jogo. Conhecia a vítima fazia 15 anos. A vítima não tinha problemas com a justiça, tinha família, um filho e era trabalhadora. A vítima era uma pessoa tranquila. No dia dos fatos a vítima não estava no momento 100%, pois havia recém-separado. No dia dos fatos almoçaram no São Gonçalo Beira Rio e ficaram até final da tarde. Foram pra casa do Perick continuar bebendo. A vítima não tinha o costume de frequentar a casa de Perick. Houve um momento de leve discussão, mas o réu e a vítima fizeram as pazes. Posteriormente, quando todo mundo estava “tomado”, teve outra discussão que gerou briga. Na briga um xingava o outro e, em dado momento, réu pegou a faca e aplicou o golpe. Confirma o que disse na Delegacia, no sentido de que Jefferson tentou dar um chute na vítima, e caiu. Foi tudo muito rápido. Tentou separar. Gabriel no desespero ficou sem reação. Estavam distantes cerca de 3 ou 4 metros da churrasqueira. A faca estava na mesa, ao lado da churrasqueira. Não viu a quantidade de golpes. Não viu a forma como o réu segurava a faca. Foi o declarante quem tomou a faca do réu. O réu ficou em choque, olhou a
cena e se
evadiu. O réu não tentou socorrer a vítima. O filho da vítima hoje tem 9 ou 10 anos.(Id.179236815).

Além disso, de que maneira estaria a vítima esperando por um ataque de faca, visto que todos estavam juntos em uma confraternização jogando baralho, e por uma discussão que poderia se dizer banal, surgiria uma reação desta proporção, causando a morte da vítima.

Paralelamente, podemos avaliar a exclusão da qualificadora quando de fato não houver dúvidas presentes, o que no caso, não ficou claro a possibilidade de ter sido a vítima surpreendida com o ataque de faca.

Ademais, cabe ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso com todas as circunstâncias, sendo o mesmo competente para avaliar a existência ou não das qualificadoras indicadas.

Nesse sentido temos entendimento deste E.Tribunal de Justiça vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – LESÃO CORPORAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESQUALIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – 2. CRIME DE LESÃO CORPORAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIME CONEXO AO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
1.
Havendo indícios de que o réu agiu mediante surpresa, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da
vítima deve ser submetida ao julgamento do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri;

2. Tratando-se de delito conexo a crime doloso contra a vida, cuja competência para julgamento é do Tribunal do Júri, eventual aplicação do princípio da consunção deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob pena de violação da sua competência. A propósito, o entendimento está em harmonia com o Enunciado Orientativo nº. 38, da TCCR/TJMT: “Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”.

(N.U 1000364-95.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023).

Desta forma, considerando todos os meios de prova, se faz necessário a reforma da decisão de pronúncia, acolhendo a qualificadora do inciso IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal.

Com esses fundamentos,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público a fim de

incluir a qualificadora “recurso que dificultou a defesa da vítima” e pelo
desprovimento
ao recurso interposto pela defesa do réu Jefferson Rui Maciel Sampaio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023